Tribunal: TJMT
Processo: 1001011-65.2017.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001011-65.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (APELANTE), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), KUCERA ADVOCACIA EMPRESARIAL - CNPJ: 11.524.735/0001-30 (APELADO), CAROLINA RIBEIRO LOPES - CPF: 012.217.750-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CAROLINA RIBEIRO LOPES - CPF: 012.217.750-90 (ADVOGADO), KUCERA ADVOCACIA EMPRESARIAL - CNPJ: 11.524.735/0001-30 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO DE KUCERA ADVOCACIA E DESPROVEU O RECURSO DE SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANO MORAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIDA – VERBA ALIMENTAR – INADIMPLÊNCIA COMPROVADA - DANO MORAL COMPROVADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – MANTIDA – RECURSO DE KUCERA ADVOCACIA EMPRESARIAL PROVIDO EM PARTE – RECURSO DE SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA DESPROVIDO.

A assistência judiciária merece deferimento à ré
,

pois da vasta documentação anexada aos autos, verifica-se que preenche os requisitos legais, isto é, que não tem condições de arcar com as despesas processuais.

Restou comprovado nos autos a prestação de serviços por parte da autora bem como a inadimplência do contratante.

“(...)A pretensão indenizatória resta legitimada, também, em decorrência do desgaste e significativo tempo despendidos na tentativa de solução extrajudicial do imbróglio, face à consagrada tese do desvio produtivo ou perda de tempo útil. -
O arbitramento do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, sem se descurar do sentido punitivo da condenação.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0166.12.002340-2/002, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/0019, publicação da súmula em 01/11/2019)

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020